Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – OBJETO DIVERSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS A POSTERIORI – POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O § 4o do art. 337 do CPC explicita que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Reconhecida a coisa julgada, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V).
3. No caso em análise, a sentença julgou extinta a ação, reconhecendo a coisa julgada, e condenou o autor à litigância de má-fé. Isso porque o autor teria ajuizado outra ação contra a mesma requerida, com o mesmo objeto e o mesmo pedido (processo no 0735320-89.2019.8.07.0016).
4. Sucede que, embora as duas ações tenham sido propostas contra a mesma pessoa jurídica, tratam de objetos diversos. De fato, a ação aviada pelo processo 0735320-89 diz respeito a contrato firmado em abril de 2020 para a prestação de serviços educacionais para Graduação do Curso de Jornalismo, matrícula n° 2020.04.24632-1. Já a ação aviada por este processo diz respeito a contrato firmado em novembro de 2018 para a prestação de serviços educacional para o curso de Direito, matrícula n° 20191203372-1.
5. Não sendo o mesmo objeto e pedido, não se tem a coisa julgada, e, por isso, a sentença deve ser cassada.
6. Se cassada a sentença e estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, deve o mérito ser examinado (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Contudo, após a contestação, o autor juntou novos documentos e à requerida não foi dada a oportunidade de se manifestar acerca deles. Assim, necessária a sua intimação.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, oportunizando à requerida se manifestar acerca dos documentos acostados pelo autor.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.